Tribunal: TJSP
Processo: 0001952-15.2013.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista,
em que é embargante RIUMA MINERAÇÃO LTDA, é embargado SINGULARE
PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA (MASSA FALIDA ).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000 - Nazaré Paulista - Voto no 43896 - S
2
VOTO No: 43896
EMBD.No: 0001952-15.2013.8.26.0695/50000
COMARCA: Nazaré Paulista
EBTE. : Riuma Mineração Ltda.
EBDO. : Singulare Pré-Moldados em Concreto Ltda. (massa falida)
Intrdo. : Adnan Abdel Kader Salem Sociedade de Advogados
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022,
do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de
embargos declaratórios, que se limita a declarar a
omissão e solucionar a contradição ou obscuridade.
Recurso
manejado,
também,
para
fins
de
prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão
proferido às fls. 233/236, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto, do qual se insurge a parte embargante sob a
fundamentação de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência, bem como recorre também para fins de
prequestionamento.
Recurso tempestivo e respondido.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000 - Nazaré Paulista - Voto no 43896 - S
3
O recurso não comporta provimento.
Não obstante o exposto pela embargante, não se infere do
exame do acórdão nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
justificar a oposição de embargos declaratórios.
Dispõe o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil que
cabem os embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III corrigir erro material”.
O acórdão guerreado deu a correta solução à causa posto
que ateve à matéria devolvida, com a exposição detalhada dos motivos que
levaram ao improvimento do recurso para manter benefícios da justiça gratuita
concedida, diante da documentação robusta juntada aos autos, sendo
desnecessária maior digressão a respeito, tendo em vista a simples leitura do
acórdão hostilizado.
Ademais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes
pela embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever
a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3
ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000 - Nazaré Paulista - Voto no 43896 - S
4
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com
relação à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de
declaração, conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Caráter
infringente
Pretensão de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado
intuito de prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que
se busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível
obter por meio dos embargos de declaração Inconformismo
da parte com o resultado do julgamento que deve ser
veiculado pela via recursal adequada”4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE Os
embargos de declaração devem observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria Vedação
Omissão,
contradição
ou
obscuridade
inocorrentes
Embargos de declaração rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
FEITO.
ARRAZOADO
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator:
Manoel Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000 - Nazaré Paulista - Voto no 43896 - S
5
DISSOCIADO
DO
TEMA
DEBATIDO NOS AUTOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração
devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir
omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer
um desses elementos essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão
embargado, a quaestio já foi suficientemente discutida, cuja
fundamentação utilizada ao desate da controvérsia foi
exauriente, não ensejando o acolhimento do recurso
integrativo. III - Descabimento de embargos de declaração
assentando em arrazoado totalmente dissociado do tema
debatido nos autos, configurando matéria estranha ao feito.
IV - Embargos de declaração rejeitados” 6
A embargante pretende a rediscussão da matéria com a
consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão ou
contradição apontadas no recurso interposto.
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de
apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar
a omissão e solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido
em afronta à cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da
defesa.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
No mais, pretende acessar a instância recursal especial,
conforme expressamente mencionado no recurso interposto, tendo manejado os
embargos também, para fins de prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente
nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001952-15.2013.8.26.0695/50000 - Nazaré Paulista - Voto no 43896 - S
6
caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite. O Colendo
Superior Tribunal de Justiça adotou esta orientação, senão vejamos:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso especial
Admissibilidade
Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração Prequestionamento implícito. 1. Configura-se
o prequestionamento quando a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor
acerca
dos
respectivos
dispositivos
legais,
interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto,
não bastando a simples menção a tais dispositivos. 2.
Surgindo violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento
da matéria, através de embargos de declaração, que não
serão considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ.
Entretanto, se o Tribunal restar silente, no recurso especial
deve-se alegar violação ao art. 535 do CPC. 3. O
prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese
defendida no especial tenha sido efetivamente apreciada no
Tribunal recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como violado
no especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados.”7
Por último, em relação ao prequestionamento, enfim, nada
existe a completar ou a esclarecer, inexistindo ofensa a quaisquer dispositivos de
ordem constitucional ou infraconstitucional.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
7 STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j. 07.10.2004.